Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718085-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES QUIRINO AGRAVADO: LEOSMAR DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL ALVES QUIRINO contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0707369-39.2017.8.07.0001, indeferiu a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens do executado pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD (ID 92478669, origem). Nas razões recursais (ID 26242660), o agravante alega ser cabível a reiteração do uso do sistema SISBAJUD, pois o Código de Processo Civil não estabeleceu limite de consultas. Afirma que, segundo entendimento jurisprudencial, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, ou se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, é justificável a repetição da medida. Aduz ser evidente a sua boa-fé em solicitar a reiteração da pesquisa via SISBAJUD, em virtude do lapso temporal de mais de um ano desde a última pesquisa. Segundo o recorrente, o SISBAJUD aperfeiçoou o sistema BACENJUD, ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, além de possibilitar reiteradas pesquisas automáticas por um determinado tempo. Pleiteia, portanto, o deferimento da pesquisa via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", por tratar-se de medida processual que melhor atende aos princípios constitucionais da eficiência, da economia e da celeridade processuais. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo comprovado (ID 26242662). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do art. 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens do executado pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Sobre a questão aventada no recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas informatizados do Poder Judiciário pode ser renovada após o transcurso de tempo razoável. 3. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há aproximadamente 1 (um) ano, devem ser renovadas as diligências, em atenção ao Princípio da Razoabilidade, objetivando verificar a existência de bens penhoráveis em nome dos executados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212633, 07142376520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – Grifo nosso) In casu, a última consulta ao BACENJUD foi realizada em janeiro de 2020 (ID 53675809, origem), ou seja, há mais de um ano. Verifico, portanto, haver plausibilidade no direito invocado. No entanto, não considero presente a urgência para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. O Juízo a quo determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, com base no art. 921, inciso III, do CPC. Tal medida não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante, sobretudo porque a prescrição também fica suspensa (§ 1o do art. 921 do CPC) e, sendo encontrados bens penhoráveis, o processo pode prosseguir a qualquer momento, inclusive após seu eventual arquivamento (§3o do art. 921 do CPC). Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator